Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA
I. CASO EM EXAME
1. A beneficiária opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que, embora tenha determinado o fornecimento do tratamento prescrito, estabeleceu que, na ausência de rede credenciada, o custeio deveria ocorrer por meio de reembolso limitado aos valores contratuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se houve omissão no acórdão quanto à interpretação e aplicação do artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 e dos artigos 4o e 10 da RN 566/ANS, que, segundo a embargante, obrigariam a operadora a realizar pagamento direto e integral ao prestador não credenciado quando não dispuser de rede própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão central do recurso, destacando que o artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 estabelece que o reembolso deve ser feito nos limites das obrigações contratuais.
5. Foi explicitado que, embora a RN 566/ANS preveja a possibilidade de pagamento direto ao prestador não credenciado, tal disposição não afasta a limitação aos valores contratuais prevista em lei.
6. A divergência interpretativa quanto à aplicação da RN 566/ANS e os precedentes citados, inclusive do STJ (Informativo 765), não configuram omissão no julgado, mas inconformismo com a tese adotada.
7. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou a apelação cível – providência incompatível com a via eleita.
8. O fato de haver fundamentos da parte não expressamente examinados pelo acórdão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração, se incapazes de infirmar a conclusão adotada no aresto recorrido.
9. Ausentes quaisquer dos vícios catalogados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
11. Tese de julgamento: "Inexiste omissão no acórdão que analisa expressamente as questões centrais do recurso, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos invocados pela parte quando incapazes de infirmar a conclusão adotada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.656/98, art. 12, VI; RN 566/ANS, arts. 4o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Informativo 765; STJ, AgInt no AREsp n. 2.559.193/SP; TJDFT, Acórdão 1413405, 0728554-97.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 30/03/2022, publicado no DJE: 17/04/2022.